Tribunal: TJBA
Processo: 0000749-02.2010.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000749-02.2010.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO TORRES OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BARRA. LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. TÍTULOS ACADÊMICOS. PRESCRIÇÃO. ILEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO. ART. 60 DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

1. A sentença recorrida, que reconheceu o direito dos autores à gratificação por mudança de nível, com seus reflexos financeiros, está em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

2. A prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de 23 de agosto de 2005 foi corretamente reconhecida, conforme o Decreto nº 20.910/32 e a Súmula 85 do STJ.

3. A Lei Municipal nº 29/2010, que estabelece os percentuais da gratificação, foi considerada válida, tendo sua constitucionalidade sido previamente reconhecida pelo Tribunal Pleno do TJBA no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 80120016-57.2019.8.05.0000.

4. A alegação do Município de que não há dotação orçamentária específica para custear a gratificação é refutada pela própria legislação municipal, que autoriza o uso de recursos do FUNDEB e outras fontes complementares.

5. O erro material quanto ao percentual da gratificação (34%) é corrigido de ofício, para adequação ao Art. 60, inciso I, da Lei Municipal nº 29/2010, aplicável ao caso.

6. A sentença de primeiro grau é mantida, com a correção do erro material no percentual da gratificação.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0000749-02-2010.805.0018, oriunda da Comarca de Barra, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE BARRA
e, como apelados,
FERNANDO TORRES OLIVEIRA E OUTROS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em

negar provimento ao recurso de apelação

interposto pelo Município de Barra, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, com a
correção do erro material no percentual da gratificação por mudança de nível, que deverá ser de 34% (trinta e quatro por cento), conforme o Art. 60, inciso I, da Lei Municipal nº 29/2010.

Salvador/BA, 25 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator